Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704150-88.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS SANTIAGO DE MACEDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese a atuação do Ministério Público na primeira instância, não ter se manifestado a d. Procuradoria de Justiça . Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência para evitar ulterior alegação de nulidade por falta de intimação do Ministério Público para se manifestar em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC. Em o fazendo, DETERMINO a remessa dos autos, para pronunciamento, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora